Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. UTILIZAÇÃO REGULAR DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes o pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral ajuizada em face de operadora de telefonia móvel, em razão de alegada negativação indevida decorrente de dívida por prestação de serviços cuja contratação é questionada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se o débito é exigível (ii) definir se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo ou mera inserção em plataforma de negociação de dívidas; (ii) estabelecer se houve prática de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais (iii) se houve alteração da verdade dos fatos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. os documentos acostados pela ré demonstram a contratação de serviços telefônicos, a utilização regular pelo autor, incluindo faturas emitidas e extratos de consumo vinculados ao seu CPF e o inadimplemento de duas faturas.
4. O valor inscrito na Plataforma Serasa Limpa Nome corresponde exatamente ao valor das duas faturas, sem comprovação de pagamento pelo autor.
5. Não evidenciado qualquer ato ilícito ou ofensa aos direitos da personalidade, resta afastada a possibilidade de indenização por dano moral.
6. Não evidenciada a alteração da verdade dos fatos que fundamentou a condenação em litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e provida em parte.